Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. SENTENÇA ANULADA. CÁLCULOS. CONTADORIA. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. MÉRITO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABÍVEL. TEMA 677 DO STJ. APLICÁVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 1.1. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 1.2. A contradição que tem o condão de ensejar a integração do julgado é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. 1.3. A obscuridade é a ausência de certeza e gera dúvida quanto a sua interpretação.
2. Na hipótese, a parte Embargante não apontou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade dentro da estrutura do acórdão ou lacuna a respeito de tema imprescindível à formação do convencimento do juízo. O acórdão embargado reconhece a omissão no enfrentamento da matéria exposta no agravo de instrumento quanto ao período de incidência dos consectários da mora com base na tese jurídica revisada do Tema 677 do STJ, não sendo imprescindível para o deslinde do feito o enfrentamento das teses mencionadas pelo embargante nas razões de embargos de declaração, tendo sido determinado no acórdão o cumprimento do título judicial transitado em julgado.
3. O aviamento de embargos aclaratórios não se presta a responder dúvidas das partes processuais, nem a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, sobretudo porque restou completo o silogismo que conduziu às conclusões do julgado.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.